Tribunal: TCU
Processo: 008.164/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve como escopo a análise do processo de contratação de empresa para aquisição de cabos condutores a serem empregados em onze obras de linhas de transmissão na Região Nordeste, sob administração da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) que teve como escopo a análise do processo de contratação de empresa para aquisição de cabos condutores a serem empregados em onze obras de linhas de transmissão na Região Nordeste, por meio do Pregão PG-1.90.2015.0780, com base no qual foi celebrado o Contrato CTNI-90.2015.0780, sob administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes falhas ou impropriedades observadas na administração do Pregão PG-1.90.2015.0780 e do Contrato CTNI-90.2015.0780, de modo que sejam evitadas suas reincidências em procedimentos administrativos futuros: 9.1.1. pesquisa de preços de mercado deficiente, ante a utilização de apenas uma cotação recebida e a ausência de utilização de contratos de empresas públicas como referência, em especial daquelas que compõem o Sistema Eletrobras, o que, aliado à ausência de documentação comprobatória relativa aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado da contratação no processo licitatório, impediu a administração pública de avaliar a vantajosidade das propostas, o que afrontou disposto nos artigos 3o, caput , e 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, no art. 9o, § 2o, do Decreto 5.450/2005, no art. 3o, incisos I e III, da Lei 10.520/2002 e na jurisprudência do TCU; 9.1.2. majoração de 7,5% ao preço obtido na pesquisa realizada como critério de aceitabilidade de preços, o que afrontou o disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 e no Acórdão 1061/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.1.3. ausência de análise técnica/econômica da vantajosidade da prorrogação do contrato, o que afrontou o disposto no Acórdão 1445/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.1.4. ausência de publicação do extrato do 1o termo aditivo (prorrogação do contrato); e publicação do extrato do 2o termo aditivo (prorrogação do contrato) com erro na data da nova vigência, em desacordo com o previsto na Lei 8.666/1993, art. 61, parágrafo único; e 9.1.5. ausência de termo/apostila informando o valor do reajuste aplicado ao contrato, calculado a partir de índices da Fórmula Coge, em afronta à Lei 8.666/1993, art. 65, § 8o, e ao Acórdão 7487/2015-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas. 9.2 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.